Tribunal: TJDFT
Processo: 0750472-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750472-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENI MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívida, determinou a emenda à inicial para que a autora/agravante, entre outras providências, comprovasse a tentativa frustrada de obter os contratos celebrados com o primeiro réu por via física ou por meio digital. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) é pessoa idosa, com mais de 60 anos, e não possui familiaridade com tecnologias digitais ou acesso à internet, pois sua única forma de comunicação é o telefone, meio que se mostrou insuficiente para obter as informações solicitadas pelo juízo; 2) caberia a inversão do ônus da prova, pois tal medida permitiria que as instituições financeiras, que possuem fácil acesso aos contratos e históricos de pagamento, apresentassem as informações necessárias ao processo. Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja afastada a exigência de apresentação detalhada dos contratos bancários ou determinado que as instituições financeiras apresentem as informações pertinentes. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial e a taxatividade mitigada que autoriza a sua interposição fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC exige a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, não é esse o caso dos autos, pois, em sendo reconhecida a desnecessidade da emenda à inicial, será retomado o curso processual, não havendo, portanto, que se falar em inutilidade da prestação jurisdicional. Acrescento que não seria possível a inversão do ônus da prova nesse momento inicial porque tal definição ocorre na fase de saneamento (CPC 357 III - Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;) Por fim, ainda que admitido o cabimento do presente agravo, ele seria intempestivo, pois a decisão que determinou a emenda à inicial foi proferida em 09/09/2024, sendo reiterada em 30/09/2024, e o pedido de reconsideração posteriormente formulado não tem o condão de interromper o prazo recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator